Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-94.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800428-94.2019.8.14.0105
APELANTE: O ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE
INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS EM EXECUÇÃO. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DOS
TÍTULOS EXECUTIVOS. INEXIGIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXA OS HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO.
PEDIDO DE DIMUNUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS, PARA QUE SEJA FIXADO VALOR ABAIXO DA TABELA DA OAB. NÃO ACOLHIDO. O MAGISTRADO DEVE FIXAR OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO COM BASE NA TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB (ARTIGO 22, §1º, DA LEI N.º 8.906/94). PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIDO. PRECEDENTES.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Arguição de inexequibilidade dos títulos em execução. O cotejo probatório demonstra
que houve o arbitramento dos honorários advocatícios ao Apelado, à título da sua atuação como defensor dativo. Necessário registrar, que não há necessidade do trânsito em julgado das referidas decisões. Precedente.

2
.
Pedido de diminuição do valor arbitrado à título de honorários, para que seja fixado em valor abaixo da Tabela da OAB. Segundo a disposição contida no artigo 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o quantum arbitrado (R$ 20.880,00 para as nove atuações).

3. Pedido de alteração dos consectários legais. O Magistrado de origem fixou a correção pelo INPC desde a decisão e juros de 1% ao mês desde a citação.
O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da emissão das certidões, sendo devidos juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810).

4. Apelação conhecida e parcialmente provida,
para alterar os consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0800428-94.2019.8.14.0105
- PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.

Consta da Ação de Execução, que o Apelado foi nomeado, na qualidade de advogado, pelo Juiz de Direito da Comarca de Concórdia do Pará, para atuar como defensor dativo em 9 processos, sendo arbitrado honorários advocatícios cujo valor global totalizou R$ 20.880,00 (R$ 1.776,00, individualmente, nos cinco primeiros processos e R$ 3.000,00, individualmente, nos 4 últimos processos), a ser efetuado pelo Estado do Pará face à ausência de Defensoria Pública. Ao final, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e, o pagamento do referido valor através da Requisição de Pequeno Valor – RPV.

Em seguida, após a apresentação de impugnação, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ, para fixar o valor da execução em R$20.880,00, corrigido pelo INPC desde esta decisão e mais juros de 1% ao mês desde a citação, pelo que, após o trânsito, determino seja expedido o respectivo ofício requisitório. Sem custas e, honorários, em 10% sobre o valor causa devidamente atualizado
. P.R.I. e, com o trânsito em julgado, arquivem-se com a baixa processual. De Belém para Concordia do Pará, 18 de junho de 2020. (grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, suscitando a inexequibilidade dos títulos em execução, vez que não haveria nos autos comprovação do trânsito em julgado das decisões.

De forma subsidiária, impugna o valor arbitrado à título de honorários, a fim de que seja fixado valor abaixo do mínimo estipulado na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Defenda ainda, que o valor seja corrigido pelo IPCAE e, juros de mora, a partir de 30.06.2009 com base na remuneração básica da caderneta de poupança. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há comprovação do título executivo judicial, se há necessidade de fixação dos honorários em valor abaixo do mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB e, alteração dos consectários legais.

De início, convém destacar que o Apelado colacionou cópia das decisões em que houve o arbitramento dos honorários advocatícios ao Apelado, à título da sua atuação como defensor dativo, pelo que não merece qualquer amparo a alegação de ausência de título executivo, vez que não há necessidade do trânsito em julgado das referidas decisões.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

Ementa. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIA . DECISÃO JUDICIAL QUE FIXA HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ART. 24 DA LEI Nº 8.069/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL). DESNECESSIDADE DE PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DE CÁLCULO. MERA IRREGULARIDADE.

EMENDA DA INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO À PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 616 DO CPC. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 20 § (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É firme a compreensão do col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento
.

2. A de ausência de demonstrativo atualizado do débito, a teor do estabelecido no art. 616 do CPC, trata-se de mera irregularidade, que inclusive já foi sanada às fls. 57/58 dos autos principais,

onde consta a planilha atualizada do débito.

3. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

4. Quanto aos honorários de sucumbência, a teor do disposto no at. 85, § 3º, inciso I, tendo em vista que o valor da condenação não excede 200 (duzentos) salários mínimos, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(...)
Quanto a alegação do Apelante que que inexistem provas que nos quatorze processos em que o Exequente funcionou como advogado dativo transitaram em julgado, temos uma farta documentação nos autos, em especial às fls. 10/35, onde constam diversos termos de audiências e sentença, que fundamentam os títulos judiciais, todos devidamente juntados no processo de execução, a teor do estabelecido no art. 614, I, do CPC. Com relação ao argumento da necessidade do trânsito em julgado das decisões, os títulos judiciais, menos razão assiste ao apelante, pois, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que a sentença que fixa honorários em processo no qual atuou o defensor dativo constitui-se título executivo judicial, sendo irrelevante o trânsito em julgado dos mesmos, uma vez que, diferentemente dos honorários de sucumbência, o valor fixado como honorários do Defensor Dativo não se altera ainda que a sentença seja reformada. Portanto, repito, desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que se tornem exigíveis.

(TJPA, 2018.01882604-72, 189.766, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11). (grifo nosso).

Quanto ao valor arbitrado à título de honorários, verifica-se que o Juízo da Comarca de Concórdia do Pará arbitrou
R$ 1.776,00 nos cinco primeiros processos e R$ 3.000,00 na atuação dos últimos 4, o que totalizaria
R
$ 20.880,00.
Inconformado, o apelante pugna que seja fixado valor abaixo do mínimo estipulado na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Também não assiste razão o Apelante neste aspecto, vez que, segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o quantum arbitrado.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifos nossos).

Neste sentido, destaca-se julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB.
1. Segundo entendimento assente nesta Corte, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB. Precedentes: AgRg no Ag 924.663/MG, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008; REsp 898.337/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.3.2009; AgRg no REsp 888
.571/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.2.2008. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1225967 RS 2010/0228421-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011). (grifo nosso).

Em relação aos consectários legais, o Magistrado de origem fixou a correção
pelo INPC desde a decisão e juros de 1% ao mês desde a citação. Inconformado, o Apelante defende que o valor seja corrigido pelo IPCAE e, juros de mora, a partir de 30.06.2009 com base na remuneração básica da caderneta de poupança.

Sobre o assunto, em 16.04.2015, foi reconhecida a sua Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral”.

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal afastaram a aplicação do art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, no que tange ao consectário legal da correção monetária.

Portanto, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da emissão das certidões, sendo devidos juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, para alterar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/11/2020